Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR SUBSTITUTO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RETINOSE PIGMENTAR. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. PERÍCIA JUDICIAL. DIREITO À RESERVA DE VAGAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição da República assegura às pessoas com deficiência o direito à reserva de vagas em concursos públicos (art. 37, VIII), sendo vedada qualquer forma de discriminação em razão da deficiência.
2. A retinose pigmentar, com limitação de campo visual inferior a 60o, enquadra-se como deficiência visual nos termos da Lei no 13.146/2015, da Lei Distrital no 4.317/2009 e do Decreto no 3.298/1999.
3. Havendo perícia judicial conclusiva, no sentido de que a parte autora apresenta cegueira legal em ambos os olhos, com limitação permanente e irreversível do campo visual, que a caracteriza como portadora de deficiência visual, deve ser assegura sua inclusão nas vagas reservadas a pessoas com deficiência.
4. Comprovada a ilegalidade do ato administrativo que a excluiu do certame nessa condição, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu seu direito.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.